Tribunal: TJDFT
Processo: 0740421-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO EXISTENTE. CÁLCULOS CORRIGIDOS.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. “Os erros de cálculo são passíveis de correção em qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso importe em violação a coisa julgada, quando constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de correção, não havendo em se falar em preclusão ou até mesmo obrigatoriedade de homologação dos cálculos eivados de erro, evitando enriquecimento ilícito de quaisquer das partes” (Acórdão n.o 1812299).

3. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar o erro material existente e retificar os dispositivos do voto e da ementa do acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora.